Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746586-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GERSON VINICIUS ALVES RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2025 16:58:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator